Tribunal: TJES
Processo: 5000178-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000178-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Decisão Monocrática que deu provimento ao recurso de SIMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, reconhecendo a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões id. 562232 o agravante alega que não houve prescrição intercorrente, uma vez que a a constituição definitiva do crédito se deu em maio de 2007, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 29.05.2008, não tendo transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

Afirma, ainda, que não houve suspensão ou arquivamento do processo, que seria pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme disposto no §4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, I, e que no caso dos autos houve a penhora de um veículo, havendo, portanto, bens penhoráveis, e a recusa do bem não pode ser considerada como se nenhum bem houvesse sido encontrado, não podendo se falar em inércia do exequente.

Regularmente intimado o agravado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recuso.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

acompanho o eminente Relator em sua manifestação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Decisão Monocrática que deu provimento ao recurso de SIMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, reconhecendo a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões id. 562232 o agravante alega que não houve prescrição intercorrente, uma vez que a a constituição definitiva do crédito se deu em maio de 2007, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 29.05.2008, não tendo transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

Afirma, ainda, que não houve suspensão ou arquivamento do processo, que seria pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme disposto no §4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, I, e que no caso dos autos houve a penhora de um veículo, havendo, portanto, bens penhoráveis, e a recusa do bem não pode ser considerada como se nenhum bem houvesse sido encontrado, não podendo se falar em inércia do exequente.

Regularmente intimado o agravado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recuso.

Pois bem.

Conforme explicitado no momento do deferimento da medida liminar, verifico que, após infrutífera a citação dos executados, determinada através do despacho datado de 29.05.2008, foi realizada a citação por edital dos devedores, efetivadas em 26.01.2011, e posteriormente determinado o bloqueio de seus bens.

Não obstante tal determinação, as buscas do BACENJUD restaram infrutíferas, e o único bem encontrado pelo RENAJUD, foi um veículo Kombi placa MOX5103, que teve a penhora determinada em 03.05.2011.

Em 12.12.2012 o Chefe da 17ª Ciretran de Vitória em resposta ao Mandado de Penhora e Avaliação, de 15/10/2012, informou que o veículo placa MOX-5103, já possuía restrição inserida através do Sistema Renajud.

Ademais, regularmente intimado o executado em 26.07.2013, o Estado do Espirito Santo recusou o veículo encontrado em razão de se tratar de veículo antigo e de difícil alienação em leilão em petição protocolada em 21.08.2013.

Em 16.08.2018 o Juízo singular determinou a nomeação de curador especial à empresa executada Simer Industria e Comércio Ltda, sendo posteriormente oferecida a exceção de pré-executividade cujo ato decisório ora se quer impugnar.

Inicialmente, cumpre dizer que a temática da prescrição intercorrente do crédito tributário foi matéria afetada na temática dos repetitivos do STJ.

Em vistas disso, no julgamento do REsp 1340553/RS, entendeu a Corte Cidadã o seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Diante disso, nota-se que o STJ entendeu que o início da prescrição intercorrente se dá automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Todavia, entendeu também que somente a efetiva constrição e a efetiva citação, ainda que editalícia, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Dessume-se, ainda, que para além da soma do prazo máximo de suspensão (um ano) e do prazo prescricional (cinco anos), devem os requerimentos feitos pelo exequente serem processados, considerando interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que deferiu a providência frutífera.

Com base nisso, imperioso dizer que embora o exequente tenha requerido a constrição do bem encontrado em nome do executado MARCOS ANTONIO GILLES tal ato não só se mostraria infrutífero, uma vez que o veículo já possuía gravame, como o bem foi expressamente recusado posteriormente pelo exequente, não tendo sido efetivada qualquer penhora que garantisse o débito.

Assim, pelo teor da Súmula nº 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

Deste modo, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública o que ocorreu em 26.07.2013 - quando da ciência do exequente da indisponibilidade do bem encontrado através do Sistema Renajud -, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Ressalto, que conforme o entendimento sedimentado nos Tribunais superiores, o fato de inexistir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF não possiu relevância.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor, sendo tal informação suficiente para inaugurar o prazo ex lege.

Importa ressaltar que, ao contrário do que afirma o agravante em suas razões, não houve apenas a recursa do bem, mas também a impossibilidade de penhora do citado veículo, antes a existência de gravame anterior, o que revela a inexistência de bens penhoráveis.

Forte em tais razões, conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – BEM ENCONTRADO RECUSADO PELA FAZENDA E COM RESTRIÇÃO ANTERIOR – RECURSO REPETITIVO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O STJ entendeu que o início da prescrição intercorrente se dá automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2 - Somente a efetiva constrição e a efetiva citação, ainda que editalícia, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

3 - Embora o exequente tenha requerido a constrição do bem encontrado em nome do executado tal ato não só se mostraria infrutífero, uma vez que o veículo já possuía gravame, como o bem foi expressamente recusado pelo exequente posteriormente, não tendo sido efetivada qualquer penhora que garantisse o débito.

4 – No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, o que ocorreu em 26.07.2013, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF, sendo inequívoco, desta forma, o transcurso do prazo superior ao previsto art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.